Tribunal: TJBA
Processo: 8057619-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057619-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCIO FARIA DE OLIVEIRA MARTINS

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, HELDER COELHO PORTO FILHO

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A e outros

Advogado(s)
:
DJALMA GOSS SOBRINHO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. INCLUSÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA REFERIDA PLATAFORMA. CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR A RETIRADA DO REGISTRO NO “SERASA LIMPA NOME”. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8057619-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCIO FARIA DE OLIVEIRA MARTINS
e como apelada
HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator